Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, em decorrência de prisão em flagrante por posse de expressiva quantidade de crack e cocaína, além de dinheiro fracionado, apreendidos em sua residência.
2. A defesa sustenta ilegalidade da segregação cautelar por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, litispendência e violação ao ne bis in idem em razão de investigação anterior (Operação Monopólio), além de argumentar inexistência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. As alegações de litispendência e bis in idem demandam exame aprofundado da identidade entre fatos e imputações, matéria que escapa ao rito estreito do habeas corpus e deve ser submetida ao juízo de origem, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de duplicidade processual.
4. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da apreensão de entorpecentes fracionados para mercancia e da indicativa reiteração criminosa. Consta que o paciente já cumpria pena por tráfico e associação para o tráfico, tendo voltado a delinquir mesmo sob a vigilância estatal.
5. Presentes o fumus comissi delicti, evidenciado por laudo preliminar e relatos policiais, e o periculum libertatis, demonstrado pela reiteração delitiva e pela periculosidade concreta do agente, revelando risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
6. As condições pessoais alegadas - residência fixa, trabalho lícito, filhos menores – não elidem a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos de reiteração e risco social, sendo insuficientes para afastar a medida extrema.
7. Ordem conhecida e denegada.